Tribunal: TJBA
Processo: 8073001-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073001-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DE JESUS SANTOS, BRENER JESUS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REVOGADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO COMPROVADA”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE EM DEVOLVER O VEÍCULO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8073001-27.2024.8.05.0000
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8001764-23.2024.8.05.0261
ajuizado contra
MARIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,